Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-54.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700192-54.2018.8.07.0012 RECORRENTE: EVANDA MARIA MENDES DA SILVA RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALTERAÇÃO NA GRADE CURRICULAR. PREJUÍZO AO ALUNO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 1. Malgrado as instituições de ensino superior possuírem autonomia didático-científica, podendo alterar suas grades curriculares, a modificação não pode acarretar prejuízo ao aluno que vem regularmente frequentando o curso. 2. A realização do trancamento da matrícula, por pouco mais de mês, não obriga a submissão à nova grade curricular, configurando abuso de direito por parte da faculdade. 3. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação a direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 4. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis na hipótese dos autos. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT 9.889-B. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA CABETTE DE ANDRADE, OAB/MT 9.889-B. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030